Tribunal: TJDFT
Processo: 0731078-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731078-69.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GRIGORY BULAD RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER. NEGATIVA DE COBERTURA. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO IN RE IPSA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABÍVEL. FIXAÇÃO. PATAMAR. VALOR DA CONDENAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Não restando demonstrada, nos autos, a efetiva intenção dos causídicos da parte ré em procrastinar e embaraçar a atividade jurisdicional, bem como em praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito, não há que se falar em ato atentatório à dignidade da justiça. Preliminar rejeitada. 2. Conforme entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, "não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo" (REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016). 3. Embora trata-se de contrato de saúde regido pelo Código Civil, esta norma geral preconiza o respeito aos princípios da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda) e da boa-fé objetiva, que incide em todas as etapas do contrato. 4. Carece de amparo legal, a recusa baseada na ausência de previsão do procedimento no rol exemplificativo de procedimentos da ANS. 4.1. Mesmo reconhecendo que os planos de saúde podem estabelecer quais doenças estão excluídas da cobertura securitária, não lhes é dado a escolha do tratamento, cuja definição cabe, exclusivamente, ao médico ou equipe profissional que assiste ao paciente, sob pena de, agindo assim, o plano de saúde restringir os direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual. 5. A negativa em autorizar o procedimento gerou ansiedade, aflição e angústia ao autor e a seus familiares, o que é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. 5.1. A recusa da cobertura não pode ser encarada como mero aborrecimento do cotidiano, haja vista que houve descaso com a parte consumidora, bem como à sua dignidade, uma vez que agrava substancialmente o grau de sofrimento, aflição e abalo psíquico da segurada, que já se encontra fragilizada pela própria doença que a acomete. 6. Além do mais, é pacifico o entendimento no Colendo Superior Tribunal de Justiça que a negativa de cobertura de tratamento ou procedimento recomendado pelo médico para a recuperação do segurado importa em dano moral presumido (in re ipsa), sendo prescindível a comprovação de prejuízos. 7. A valoração do dano moral deve ser motivada pelo princípio da razoabilidade e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento, e tem caráter didático-pedagógico com o objetivo de desestimular a conduta lesiva. 7.1. Tendo em vista esses parâmetros, e levando-se em consideração a condição financeira dos envolvidos, mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto a majoração do importe fixado na origem a título de danos morais. 8. Conforme disposto no artigo 85, §2o, do CPC, “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. 8.1. Para a majoração dos honorários de sucumbência, estes devem ser arbitrados levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o serviço (art. 85, §2o, do CPC/2015), e, analisando o labor exercido ao longo do processo, entendo que o valor fixado, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, está adequado ao grau de complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelos ilustres causídicos, atendendo aos parâmetros declinados pela lei. 8.2. Além do mais, havendo condenação em valor moderado, não há que ser falar em adoção do valor atualizado da causa na fixação dos honorários advocatícios. 9. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada. 10. Recurso de apelação da parte autora conhecido e parcialmente provido. 11. Recurso de apelação da ré conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 85, § 2o, e 292, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o valor dos honorários sucumbenciais deve incidir sobre o valor da causa atualizado. Em adição, aponta ofensa aos artigos 186 e 944, ambos do Código Civil, afirmando que o valor dos danos morais fora fixado em patamar irrisório. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do Dr. Arthur Augusto Costa Tavares, OAB/GO 18.842. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 85, § 2o, e 292, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o percentual de dez a vinte por cento deve incidir sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido na demanda. Apenas nos casos em que não for possível a mensuração desses valores é que a base de cálculo a ser utilizada será o valor atualizado da causa. Excepcionalmente, entretanto, nas hipóteses em que valor dos honorários for irrisório ou exorbitante, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz fica autorizado a adotar como base de cálculo o valor da condenação ou o valor da causa ou, ainda, arbitrar um valor fixo.” (AgInt no AREsp 1499390/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/11/2019). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp 1509176/SE (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/12/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos do Código Civil, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisória ou exorbitante a indenização por danos morais arbitrada na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pela Justiça local não se mostra despropositado, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 3. O STJ firmou entendimento de ser incabível reexame do valor fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características dos acórdãos confrontados, cada qual possui peculiaridades subjetivas e contornos fáticos próprios, o que justifica o quantum indenizatório distinto. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1553872/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do Dr. Arthur Augusto Costa Tavares, OAB/GO 18.842. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009